Tribunal: TJES
Processo: 0012797-69.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012797-69.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDNILSON ZORZAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012797-69.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDNILSON ZORZAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E CORRUPÇÃO ATIVA
–

PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – I
MPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
42 DA LEI DE TÓXICOS E ART.
59 E 68 DO CP
–
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Preliminar de nulidade das provas
:
1
–
Diante das fundadas suspeitas dos agentes policiais que abordaram o réu, cabendo ainda ressaltar que todos os aspectos pertinentes a prisão em flagrante do apelante foi analisada em sede de audiência de custódia, não há qualquer ilegalidade na abordagem pessoal e posterior prisão do recorrente.
2
– Preliminar rejeitada.

Mérito
:
1 -
Encontram-se devidamente confirmadas a autoria e a materialidade dos delitos, não havendo que se falar em absolvição.
2
-
Considerando o disposto no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza e da quantidade da substância entorpecente, as quais preponderam sobre as demais circunstâncias, o quantum fixado não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto. No que tange a pena do crime de corrupção ativa, vale ressaltar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. Precedes do STJ. Assim, estando as penas estabelecidas em consonância com o disposto nos arts. 59 e 68, do Código Penal, e art. 42 da Lei de Tóxicos, não há cabimento a redução das reprimendas bases.
3 –
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, para no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012797-69.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDNILSON ZORZAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

O apelante busca em sede preliminar, a nulidade da apreensão realizada, alegando terem sido produzidas de forma ilícita.

Como se depreende das declarações dos agentes policiais, o recorrente estava em local de intenso tráfico de drogas, ocasião em que foi flagrado pelos militares que estavam realizando patrulhamento, dispensando o material ilícito, motivando assim a abordagem policial.

Cabe ainda destacar que todos os aspectos pertinentes a prisão em flagrante do apelante foi analisada em sede de audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado entendeu pela legalidade da ação policial, destacando que a prisão em flagrante foi perfeita e sem vícios.

Assim, não há qualquer ilegalidade na abordagem pessoal e posterior prisão em flagrante do acusado, motivo pelo qual, passo a análise do mérito.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

EDNILSON ZORZAL
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e art. 333, n/f art. 69, ambos do Código Penal, a uma pena de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa do recorrente busca, em sede preliminar, a nulidade das provas, sob alegação do vício decorrente da busca pessoal realizada pelos agentes policiais. No mérito, pleiteia a absolvição do réu, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o seu mínimo legal.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pela rejeição da prejudicial suscitada, e no mérito, pelo improvimento do apelo.

Narra em síntese a denúncia que no dia 13 de agosto de 2021, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado 12 (doze) pedras de crack, 6 (seis) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pinos plásticos contendo a substância entorpecente identificada como 'COCAÍNA', bem como a quantia de R$ 26,55 (vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que, durante o trajeto até a Delegacia Regional de Vila Velha, o denunciado ofereceu vantagem pecuniária indevida aos referidos policiais militares para que fosse liberado da prisão em flagrante.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Boletim Unificado; Auto de Apreensão; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e pelo Laudo de Exame Químico.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações coerentes e harmônicas prestadas pelos agentes Policiais, André Soares Olimpo e Victor Calabrese Meneguelli, os quais consignaram que na data dos fatos estavam em patrulhamento no bairro Ilha da Conceição, quando se depararam com o réu, em ponto já conhecido pelo tráfico de drogas, e que ao ver a viatura, dispensou a droga. Relataram que uma parte foi encontrada com o acusado e outra durante buscas, e que tinham visto o acusado abaixado mexendo em um arbusto, onde foram encontrados os entorpecentes, e que se tratava de drogas diversificadas, como maconha, cocaína e crack.

Destacaram que o acusado pediu para que os agentes o soltassem, eis que o mesmo trabalharia e lhes daria dinheiro, e que não falou um valor específico que daria aos agentes públicos, mas sim de valores em espécie de uma forma genérica.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022), sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Desta forma, suficientemente comprovada a incursão do denunciado nos crimes previstos no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006 e art. 333, do Código Penal, não há que se falar na pretendida absolvição.

No que se refere a pena-base, é de conhecimento notório que a jurisprudência se firmou no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1. (...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3. (...). 4. APELO IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”

Conforme se depreende da sentença condenatória, o magistrado de 1º grau, para o crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, cuja pena-base pode variar entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, fixou-a em 07 (sete) anos de reclusão. Em relação ao delito previsto no art. 333, do Código Penal, em que a pena pode variar de 02 (dois) a 12 (doze) anos, estipulou em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Verifico que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo

MM. Juiz, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, a quantidade da substância entorpecente apreendida, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Com efeito, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 42 da Lei de tóxicos e arts. 59 e 68, do Código Penal, não há razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena fixada pelo julgador monocrático.

Na mesma linha de raciocínio, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. DE OFÍCIO. DESCABIDO. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAU DE INSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MEIO ARDIL PARA A PROTEÇÃO DA DROGA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. CASO CONCRETO. 185 G DE MACONHA. QUANTIDADE QUE NÃO REVELA APTA PARA A MAJORAÇÃO DA PENA. DECOTE PROPORCIONAL EFETIVADO. REGIME FECHADO. MANTIDO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 3. Para o tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. (...).5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1928743/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
”.

No que tange a pena do crime de corrupção ativa, vale ressaltar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)
.

Desta forma, o quantum das penas-base não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

INTERPOSTO
S
,
MAS

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão. Acompanho o entendimento do E. Relator.